Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003616-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), RIO LARGO ADMINISTRACAO S/A - CNPJ: 10.638.679/0001-00 (AGRAVANTE), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO EXCESSIVA. IMPENHORABILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO POR INTERDITADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a Impugnação à Penhora e a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada em Execução de Título Extrajudicial. A agravante alega excesso de penhora, impenhorabilidade de bem objeto de constrição posterior e ilegitimidade ativa da empresa exequente, devido à nulidade da cessão de crédito realizada por interditado sem autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há excesso ou ilegalidade na segunda penhora e se é imprescindível a apreciação da suposta ilegitimidade ativa da exequente, decorrente de cessão de crédito promovida por pessoa interditada sem autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arguição de excesso de penhora encontra-se preclusa, pois a ocorrida sobre o segundo imóvel foi deferida em julho de 2023 e confirmada no Agravo de Instrumento n. 1017394-20.2023.8.11.0000, em virtude da insuficiência do primeiro bem penhorado e da sua não localização para avaliação.

A duplicidade de penhora não fere o art. 851 do CPC, uma vez que não foi possível avaliar o primeiro imóvel, e o valor do crédito executado é superior ao montante presumido da garantia inicial.

A existência de penhora anterior pela Fazenda Nacional sobre o mesmo bem não impede a nova constrição requerida por credor particular, sendo a preferência do crédito tributário observada apenas na fase de satisfação da dívida.

A ilegitimidade ativa fundada na ausência de autorização judicial para cessão de crédito feita por interditado não demanda dilação probatória, sendo identificável mediante Exceção de Pré-Executividade.

Não se verifica litigância de má-fé por parte da agravante, uma vez que as teses jurídicas ventiladas são plausíveis e inserem-se no exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A duplicidade de penhora é justificada quando a primeira garantia é insuficiente ou difícil de localizar, mesmo que já exista uma constrição anterior pela Fazenda Nacional.

A ilegitimidade ativa fundada em cessão de crédito efetuada por interditado sem autorização judicial é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003616-12.2025.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Impugnação à Penhora e a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega que já havia sido realizada a penhora, avaliação e leilão do imóvel de sua propriedade, matriculado sob o n. 2.797, com o cumprimento do mandado através da Carta Precatória n. 0700474-83.2022.8.02.0047.

Aduz que antes de ser finalizada a avaliação do referido bem, foi determinada a penhora do imóvel com matrícula n. 15.878, cujo registro foi efetivado antes da expedição da nova Carta Precatória.

Argumenta a impenhorabilidade de ambos, porque já há constrição anterior em prol da Fazenda Nacional, proveniente de uma Execução Fiscal.

Acrescenta que não estão configuradas as hipóteses previstas no art. 851 do CPC para justificar uma nova penhora, havendo, ainda, excesso na execução.

Por fim, argui a ilegitimidade ativa da empresa agravada, visto que apresentou uma cessão de crédito em que o exequente, Odílio Balbinotti,
transferiu-lhe
o montante.

Ressalta que, no entanto, a cessão contém vício insanável, pois o cedente (Odílio) está interditado e não houve autorização judicial nem participação de sua curadora.

Efeito suspensivo indeferido (Id 270070889).

Contraminuta no Id 273281395.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA

A agravante alega que já havia um imóvel submetido à constrição (matrícula 2.797) com avaliação pendente, portanto não poderia haver a segunda (matrícula 15.878), pois não se aplicam ao caso as exceções previstas no art. 851 do CPC.

Afirma também a impenhorabilidade deste último (matrícula 15.878), uma vez que já consta penhora anterior da Fazenda Nacional, cujo crédito tributário tem prioridade (art. 186 do CTN).

Contudo, a questão está preclusa, pois a extensão do referido ato foi autorizada em julho de 2023, sendo mantida no Agravo de Instrumento n. 1017394-20.2023.8.11.0000, julgado nestes termos:

“
O agravado ingressou com o Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento do crédito de R$3.473.204,38 (ID. 176904175 – pág. 52).

Primeiramente foi deferido o bloqueio do imóvel sob a matrícula n. 2.797 do Cartório do Único Ofício da Comarca de Pilar/AL (ID. 176904175- pág. 64).

O exequente/agravado, sob o argumento de que tal imóvel não é suficiente para garantir o débito, solicitou a constrição de outro, objeto da matrícula n. 15.878, devidamente registrada no RGI de Rio Largo/AL (ID. 176904175 – pág. 67).

O juízo a quo, verificando que a avaliação do primeiro bem estava desatualizada, pois havia sido realizada há 6 anos (em 2016), determinou nova apreciação a respeito do seu valor de mercado (ID. 176904175 – pág. 69).

Depois, ordenou a imediata expedição do mandado de avaliação, bem como a posterior informação quanto ao montante atualizado da dívida para fins de submeter o bem à hasta pública (ID. 176904175 – pág. 82).

Em análise aos autos de origem, verifica-se que a Carta Precatória expedida para avaliação do primeiro imóvel penhorado foi devolvida em 16-8-2023 sem cumprimento, visto que o oficial de justiça certificou que o endereço era impreciso e recomendava que a parte indicasse a área objeto de avaliação
”
(Id 126831111 do processo principal).

Confira-se a ementa do julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO PENDENTE – DECURSO DE LONGO TEMPO –
CONSTRIÇÃO SOBRE MAIS UM BEM – VIABILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ÁREA A SER AVALIADA E DA APARENTE INSUFICIÊNCIA DO SEU VALOR
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a primeira penhora realizada
encontra-se
pendente de renovação da avaliação diante do longo decurso de tempo, mostra-se medida de cautela a constrição de outro bem do devedor, sobretudo porque há certidão de que o primeiro bem nem sequer foi localizado ainda, além de aparentar ser insuficiente para garantir a integralidade do crédito exequendo.
É certo que a Execução deve processar-se da maneira mais benéfica ao credor e existente perigo inverso diante da possibilidade de o devedor se desfazer do patrimônio, a manutenção da constrição por ora se justifica. O juiz, mediante a apresentação de novos elementos, poderá, a qualquer tempo rever a situação
”
. (TJMT, N.U 1017394-20.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11-10-2023, DJE 11-10-2023).

Ademais, embora o bem esteja penhorado pela Fazenda Nacional, isso não impede, por si só, que outros credores realizem a sua constrição. A prioridade do crédito tributário será observada na fase de distribuição dos valores obtidos em hasta pública, não sendo obstáculo para a penhora em si.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Os agravantes apresentaram Exceção de Pré-Executividade, na qual arguiram a ilegitimidade da agravada, em razão da nulidade da cessão de crédito em favor da empresa Atto Agrícola Ltda.

Sustentam que o cedente, Odílio Balbinotti, é interditado, e, por isso, seus atos de disposição patrimonial exigem autorização judicial prévia (
arts
. 1.748, IV, 1.781 e 1.749, II, CC).

O pedido foi rejeitado, pois o Juízo de origem entendeu que seria imprescindível dilação probatória para sua análise.

De fato, a Exceção de Pré-Executividade é via excepcional, cabível apenas em
matérias de ordem pública, ou seja, aquelas que o magistrado pode ou deve conhecer de ofício, desde que não demandem produção de provas.

Contudo, nestes autos a ilegitimidade ativa e a nulidade da cessão de crédito podem ser examinadas com base apenas em documentos, sem a necessidade de novas provas.

E não incide a preclusão, uma vez que a decisão de 2023 somente determinou a retificação do polo ativo para “
excluir ODILIO BALBINOTTI e incluir ATTO AGRÍCOLA LTDA
”
(Id 117217254 - Pág. 1, 1º grau). Por conseguinte, o ponto central discutido pela agravante não foi resolvido anteriormente.

Importante destacar que a legitimidade ativa é matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

Por fim, não há indícios de conduta desleal ou temerária por parte da agravante que justifiquem a imputação de litigância de má-fé. Embora a insurgência não seja procedente, as teses jurídicas apresentadas são plausíveis, dentro do legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,
para determinar a apreciação, na primeira instância, do pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade, referente à ilegitimidade ativa do exequente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025